Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713796-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE DE ATAIDE CELEBRONE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Michelle de Ataide Celebrone contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 230655461 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda., ora agravada, em desfavor da ora agravante, processo n. 0742787-28.2023.8.07.0001, recebeu os embargos à execução opostos pela executada como impugnação ao cumprimento de sentença e, no mérito, rejeitou as alegações por ela apresentadas, nos seguintes termos: Recebo o expediente de ID 229040266 como impugnação ao cumprimento de sentença. Em suma, a devedora teceu considerações a respeito de uma suposta abusividade dos juros que estão sendo cobrados pela credora. Pugnou, ainda, pela designação de audiência de conciliação. Posta a questão nesses termos, sou conduzida ao entendimento de que a impugnação deve ser rejeitada. Isso porque a sentença de ID 187188379 já transitou em julgado, não cabendo mais discussões a respeito do mérito de como o título executivo judicial se formou (coisa julgada material). Nesse sentido, sabe-se que o processo, concebido etimologicamente como "marcha para frente", deve materializar-se em uma sucessão de atos consagrados à obtenção de um propósito previamente estabelecido, sob pena de ver-se despido de sua base de legitimação. Logo, neste momento processual (fase de cumprimento de sentença) pode o devedor alegar apenas as matérias de defesa previstas no art. 525, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não foi feito na espécie. Do exposto, indefiro os pleitos formulados no expediente de ID 229040266. (...) Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70652652), alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada por cerceamento defesa ao receber os embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença e, ao mesmo tempo, rejeitá-la, sob o fundamento de que a matéria aventada no petitório não se encontra prevista dentre aquelas previstas no art. 525, § 1o, do CPC. Sustenta que, diante do equívoco no oferecimento dos embargos à execução, caberia ao magistrado de origem oportunizar-lhe a apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: 1. O conhecimento e recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo; 2. O provimento do recurso, com a consequente: Declaração de nulidade da decisão que julgou a impugnação improcedente; Reconhecimento do erro procedimental do juízo de origem; Determinação para que seja reaberto o prazo legal para apresentação da impugnação, nos moldes do art. 525 do CPC. Preparo recolhido (Id 70657536). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial, movido pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo das Forças Armadas do Corpo de Bombeiros e PMDF Ltda. em desfavor da ora agravante (Id 226601355 do processo de referência). Ao Id 229040266 do processo de referência, a agravante/executada opôs embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese, a abusividade dos juros praticados pela credora. Na sequência, o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, recebendo a referida petição como impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do princípio da fungibilidade. No mérito, rejeitou as alegações deduzidas pela devedora, sob o fundamento de que inviável a rediscussão de matérias definitivamente decididas por sentença transitada em julgado. Pois bem. Alega a agravante a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto deveria o magistrado de origem, ao invés de aplicar o princípio da fungibilidade, conceder-lhe a oportunidade para apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença. A despeito do alegado em razões recursais, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Isso porque, uma vez validamente praticado o ato processual de defesa da executada, operou-se a preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifos nossos). Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nessa perspectiva, verificada a ocorrência de preclusão consumativa no momento da apresentação da petição de Id 229040266 do processo de referência, revela-se inviável o acolhimento da tese sustentada pela agravante de que o magistrado de origem teria incorrido em erro ao não oportunizar para apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo que se falar, por conseguinte, em cerceamento de defesa. Diante do exposto, reputo, em juízo de cognição não exauriente, não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo requestado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora